Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731376-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: VALQUIRIA MENDES DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VALQUÍRIA MENDES DE PAIVA: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 199253223, para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos da devedora. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” A Agravante sustenta que, “Diante de várias tentativas de busca patrimonial, a Agravante descobriu que a Agravada recebe aposentadoria no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) líquidos, sendo assim, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do referido valor, para fins de satisfação do seu crédito”. Salienta que “a Jurisprudência, tanto doméstica como do Superior Tribunal de Justiça, admitem a penhora de parte do salário para garantir a satisfação do crédito exeqüendo”. Conclui que “o percentual sugerido, é de 30% sobre aposentadoria da Executada, não se revela de caráter abusivo ou excessivamente prejudicial ao mesmo”. Requer a antecipação da tutela recursal para “autorizar a penhora da aposentadoria da Executada, no patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido, até o limite da Execução, vez que preenchidos os requisitos para a sua concessão”. Preparo recolhido (IDs 62231964 e 62246826). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam a probabilidade do direito da Agravante porque, aparentemente, a constrição de 10% da remuneração do Agravada não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator